Tribunal: TJBA
Processo: 8054749-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054749-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA RAMOS CHAVES SOUSA MATOS

Advogado(s)
:
JOECELIA COUTINHO QUADROS

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO DE VALOR. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da autora e deu parcial provimento ao recurso do réu para reduzir multa diária acumulada em ação de obrigação de fazer para reativação de conta em rede social.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ao não analisar precedente do STJ (EAREsp 1.479.019/SP) que estabelece vedação à alteração retroativa de astreintes vencidas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou e fundamentou adequadamente a possibilidade de redução do valor total das astreintes com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A decisão se baseou em precedentes posteriores ao julgado invocado pela embargante, que continuam a admitir a revisão do montante acumulado para evitar enriquecimento sem causa e garantir proporcionalidade.

5. A adoção de linha jurisprudencial diversa não configura omissão, mas exercício regular da atividade jurisdicional com fundamentação suficiente.

6. Os embargos de declaração não se prestam à reconsideração do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 8054749-73.2024.8.05.0000 (ID 84227226), em que figura como embargante
EDNA RAMOS CHAVES SOUSA MATOS
, e como embargado
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.